Tribunal: STF
Processo: RE 252344
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO:
FARMÁCIAS: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. C.F.,
arts. 30, I; 5º, caput, XIII e XXXII; 170, IV, V e VIII.
I. - Competência do Município para estabelecer horário de
funcionamento de estabelecimentos comerciais: C.F., art. 30, I.
II. - Precedentes do STF: RE 182.976-SP, Velloso, 2ª
Turma, 12.12.97; RE 174.645-SP, M. Corrêa, 2ª T., 17.11.97; RE
274.542-SP, M. Alves, 1ª T., 05.6.2001; RE 189.170-SP, M. Corrêa,
Plenário, 1º.02.2001.
III. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.